Tribunal: STF
Processo: RE 85909
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
PENSÃO PREVIDENCIARIA. CRITÉRIO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ADMITIDO
PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS EM FACE DE LEI LOCAL. JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS POR FORÇA DO ART. 308, IV DO RI, ACÓRDÃO
ANTERIOR A VIGENCIA DA EMENDA REGIMENTAL N 3.